Tribunal: STJ
Processo: 0403658-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1044455 - RS(2025/0403658-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF - RS105845
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO IDÊNTICO. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental
em
, mantido o não conhecimento do
por configurada reiteração de pedido já
habeas corpus
writ
deduzido no
e por reconhecer ser desnecessário enfrentar todas as teses
AREsp n. 2.851.450/RS
defensivas quando a fundamentação é suficiente e há fundamentos autônomos para a
manutenção da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa quanto à identidade
entre o pedido veiculado no habeas corpus e aquele já deduzido em recurso especial, a
configurar reiteração impeditiva do conhecimento do writ; (ii) saber se há omissão quanto às
teses de ilicitude da prova digital, ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia, exigindo
enfrentamento específico; (iii) saber se podem ser submetidas originariamente ao Superior
Tribunal teses não apreciadas pelo Tribunal de origem, sem supressão de instância; e (iv) saber
se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro de premissa: restou explícita a identidade entre o pedido veiculado no habeas
corpus e aquele já deduzido em recurso anterior, o que constitui óbice ao conhecimento do writ.
4. Não se verifica omissão, pois inexiste dever de enfrentar todas as teses suscitadas pela defesa
quando a fundamentação é suficiente para solucionar a controvérsia e há fundamentos
autônomos para manter a condenação.
Documento eletrônico VDA56693171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1792e04e-3129-4567-a108-cbbf06765a79

5. As teses de acesso a dados de aparelhos celulares sem prévia autorização judicial,
documentação de integridade e eventual quebra da cadeia de custódia, e suposta contaminação
da denúncia por prova ilícita não foram deduzidas de modo específico na origem, sendo inviável
sua apreciação originária no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem a incursão probatória,
tampouco à correção de suposta injustiça do julgado, ausentes omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. É vedada a reiteração de pedidos idênticos já analisados em outros feitos, o que configura
óbice ao conhecimento do
2. O Tribunal não está obrigado a enfrentar todas as
habeas corpus.
teses suscitadas pela defesa quando a fundamentação é suficiente e há fundamentos autônomos
para manter a condenação. 3. Questões não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser
submetidas originariamente ao Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. 4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a indicação de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados na decisão.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
223.690/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31.03.2026, DJEN de 08.04.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1792e04e-3129-4567-a108-cbbf06765a79

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1044455 - RS(2025/0403658-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF - RS105845
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO IDÊNTICO. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental
em
, mantido o não conhecimento do
por configurada reiteração de pedido já
habeas corpus
writ
deduzido no
e por reconhecer ser desnecessário enfrentar todas as teses
AREsp n. 2.851.450/RS
defensivas quando a fundamentação é suficiente e há fundamentos autônomos para a
manutenção da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa quanto à identidade
entre o pedido veiculado no habeas corpus e aquele já deduzido em recurso especial, a
configurar reiteração impeditiva do conhecimento do writ; (ii) saber se há omissão quanto às
teses de ilicitude da prova digital, ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia, exigindo
enfrentamento específico; (iii) saber se podem ser submetidas originariamente ao Superior
Tribunal teses não apreciadas pelo Tribunal de origem, sem supressão de instância; e (iv) saber
se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro de premissa: restou explícita a identidade entre o pedido veiculado no habeas
corpus e aquele já deduzido em recurso anterior, o que constitui óbice ao conhecimento do writ.
Documento eletrônico VDA56693371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: c82edab2-f2e0-4265-accc-dab1acf7dc58

4. Não se verifica omissão, pois inexiste dever de enfrentar todas as teses suscitadas pela defesa
quando a fundamentação é suficiente para solucionar a controvérsia e há fundamentos
autônomos para manter a condenação.
5. As teses de acesso a dados de aparelhos celulares sem prévia autorização judicial,
documentação de integridade e eventual quebra da cadeia de custódia, e suposta contaminação
da denúncia por prova ilícita não foram deduzidas de modo específico na origem, sendo inviável
sua apreciação originária no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem a incursão probatória,
tampouco à correção de suposta injustiça do julgado, ausentes omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. É vedada a reiteração de pedidos idênticos já analisados em outros feitos, o que configura
óbice ao conhecimento do
2. O Tribunal não está obrigado a enfrentar todas as
habeas corpus.
teses suscitadas pela defesa quando a fundamentação é suficiente e há fundamentos autônomos
para manter a condenação. 3. Questões não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser
submetidas originariamente ao Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. 4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a indicação de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados na decisão.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
223.690/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31.03.2026, DJEN de 08.04.2026.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra
CRISTIANO HUFF
acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental no
(e-
habeas corpus
STJ, fls. 4.027-4.034).
O embargante sustenta erro de premissa quanto à suposta reiteração de pedido, por
inexistir anterior apreciação de mérito no
, inadmitido por óbice formal
AREsp n. 2.851.450/RS
), e a consequente inviabilidade de se qualificar o
como repetição.
(Súmula 182/STJ
writ
Alega omissão quanto à inexistência de prestação jurisdicional sobre a tese central
— ilicitude da prova digital, ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia —, destacando
Documento eletrônico VDA56693371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: c82edab2-f2e0-4265-accc-dab1acf7dc58

que o que se sustenta, de forma objetiva, é a inexistência de prova juridicamente válida que
suporte a condenação e que não se trata de reavaliar prova existente, mas de reconhecer que
aquilo que foi utilizado como fundamento condenatório não pode ser juridicamente considerado
prova.
Aponta, ainda, contradição na aplicação de precedentes sobre reiteração de pedidos e
desnecessidade de enfrentamento integral de teses, por pressuporem exame prévio de mérito
inexistente no caso, bem como a inadequação de paradigmas voltados ao revolvimento fático,
quando aqui se discute nulidade por prova ilícita.
Invoca omissão quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício diante de
ilegalidade manifesta.
Requer o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados,
com a consequente atribuição de efeitos infringentes
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
A decisão embargada examinou, de forma suficiente, as teses apresentadas e afastou
o conhecimento do
por se tratar de reiteração de pedido já deduzido no
habeas corpus
, além de consignar que não há dever de o Tribunal enfrentar todas as teses
AREsp 2.851.450/RS
suscitadas pela defesa quando a fundamentação é suficiente e existem fundamentos autônomos
para manter a condenação.
No ponto nuclear suscitado pelo embargante, cumpre esclarecer, que não há erro de
premissa. O voto embargado foi explícito ao afirmar a identidade entre o pedido ora veiculado e
aquele já deduzido no
, estabelecendo a tese de que “É vedada a reiteração
AREsp 2.851.450/RS
de pedidos idênticos já analisados em outros feitos, configurando óbice ao conhecimento do
” (e-STJ, fl. 4028). Tal conclusão impede o conhecimento do
e afasta a
habeas corpus
writ
alegação de vício na decisão agravada.
Ademais, não se verifica omissão quanto às teses de ilicitude da prova digital,
ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia. O acórdão embargado assentou, com base na
jurisprudência desta Corte, que “Não há dever de o Tribunal enfrentar todas as teses suscitadas
pela defesa, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia e existam
fundamentos autônomos para manter a condenação” (e-STJ, fl. 4028).
Documento eletrônico VDA56693371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: c82edab2-f2e0-4265-accc-dab1acf7dc58

Com efeito, a irresignação volta-se, em verdade, contra o mérito já decidido,
pretendendo rediscutir matéria que demanda incursão probatória — hipótese que não se
compatibiliza com os embargos de declaração.
Além disso, como expressamente registrado no acórdão embargado, a defesa não
deduziu, de modo específico, nas razões de apelação nem nos embargos de declaração opostos
na origem, as teses relativas a: (i) acesso a dados de aparelhos celulares sem prévia autorização
judicial; (ii) documentação de integridade e eventual quebra da cadeia de custódia — para além
de referências pontuais ao IMEI constantes dos relatos policiais —; e (iii) suposta contaminação
da denúncia por prova ilícita. Assim, ausente o necessário enfrentamento pelo Tribunal de
origem, é inviável submeter tais questões, originariamente, a este Superior Tribunal, sob pena de
indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso em habeas corpus e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
ao afastar alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada em investigação de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem como ao não conhecer de
teses relativas à ausência de materialidade, nulidade de provas oriundas de
informante anônimo e quebra da cadeia de custódia, em razão de supressão de
instância e da necessidade de revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica à
premissa jurisprudencial adotada na decisão monocrática, quanto à desnecessidade de
flagrância da posse direta de drogas quando comprovado o liame subjetivo entre os
envolvidos e a apreensão com corréu, impede o conhecimento do agravo regimental
nesse ponto; (ii) saber se podem ser apreciadas diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de agravo regimental em recurso em habeas corpus, as teses de
nulidade por ausência de materialidade delitiva, nulidade das provas oriundas de
informante anônimo e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, não
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância; e
(iii) saber se, diante da alegada ausência de contemporaneidade da segregação
cautelar, da inexistência de apreensão de drogas na posse do agravante e da não
elaboração de laudo pericial sobre a natureza e a quantidade dos entorpecentes,
permanece hígido o decreto de prisão preventiva, à luz dos arts. 312, 315 e 319 do
CPP.
Documento eletrônico VDA56693371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: c82edab2-f2e0-4265-accc-dab1acf7dc58

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica, no agravo regimental, do entendimento
jurisprudencial que reconhece a desnecessidade de flagrância da posse direta de
drogas pelo acusado, quando comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a
apreensão de entorpecentes com ao menos um corréu, impede o conhecimento do
recurso nesse ponto.
4. As teses relativas à ausência de materialidade delitiva, à nulidade das provas
obtidas a partir de informante anônimo e à quebra da cadeia de custódia não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, que expressamente consignou a
impossibilidade de seu enfrentamento na via estreita do habeas corpus, razão pela
qual o exame direto dessas matérias pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância.
5. A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se legitima quando
demonstrados, com base em dados concretos, os requisitos dos arts. 312 e 315 do
CPP, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas do
devendo
art. 319,
a decisão judicial indicar motivos reais, atuais e individualizados para a imposição e
manutenção da custódia.
6. No caso concreto, a existência de elementos indiciários obtidos, entre outros, por
meio de quebra de sigilo telefônico regularmente autorizada, que apontam a
participação do agravante, por período superior a um ano, em organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas, revela periculosidade concreta e gravidade real da
conduta, legitimando a custódia preventiva para garantia da ordem pública.
7. O não cumprimento, até o momento, dos mandados de prisão temporária e
preventiva expedidos contra o agravante reforça a necessidade da prisão para
assegurar a aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a segregação
cautelar.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se ao risco atual que a
liberdade do agravante representa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei
penal, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a demonstração de
circunstâncias concretas e atuais que evidenciem a continuidade da atuação
criminosa ou o periculum libertatis, não se exigindo mera proximidade temporal
entre a data do fato e o decreto prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido, mantendo-se a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de fundamento
jurisprudencial adotado na decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
regimental no ponto. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, em
agravo regimental em recurso em habeas corpus, alegações de nulidade que não
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A
participação comprovada, ainda que em juízo de probabilidade, em organização
criminosa voltada ao tráfico de drogas, revelada por elementos concretos como dados
de quebra de sigilo telefônico, legitima a decretação e manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. 4. O descumprimento de mandados de
prisão temporária ou preventiva constitui fundamento idôneo para a custódia
cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A exigência de
Documento eletrônico VDA56693371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: c82edab2-f2e0-4265-accc-dab1acf7dc58

contemporaneidade da prisão preventiva refere-se ao risco atual que a liberdade do
investigado ou réu oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal, e não exclusivamente à proximidade temporal entre os fatos delituosos e o
decreto prisional.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
caput; CPP, arts. 312, 315, caput e §
art. 258,
1o, e 319;
o, LVII.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 2.123.321/RJ
Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJe 19.11.2025; STJ, AgRg no RHC 189.552/SP,
Sexta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
194.675/SC,
j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
597.650/SP,
Cruz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STF, HC
Rel. Min.
95.024/SP,
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 1.003.597/RS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJe 09.09.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
1.015.444/MT,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.
02.09.2025, DJe 08.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.019.718/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJe
1.014.816/RS,
23.09.2025.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
223.690/MG,
julgado em
DJEN de
)
31/3/2026,
8/4/2026.
Portanto, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os
embargos pretendem rediscutir fundamentos já enfrentados, sem apontar vício apto a ensejar
integração do julgado.
Ante o exposto,
de declaração.
rejeito os embargos
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: c82edab2-f2e0-4265-accc-dab1acf7dc58

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0403658-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.044.455 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013541620248217000 00025380720248217000 00097877720228217000
00100484220228217000 00100492720228217000 00120404220128211001
00217698820228217000 00217707320228217000 00279082720208217000
100484220228217000 100492720228217000 120404220128211001
13541620248217000 217698820228217000 217707320228217000
25380720248217000 279082720208217000 70085605608 70085722809
70085774210 97877720228217000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF - RS105845
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CRISTIANO HUFF
CORRÉU
: OSIEL MACHADO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDSON LUIZ SCHNEIDER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF - RS105845
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854940=740524@
2025/0403658-8 - HC 1044455 Petição : 2026/0027207-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:57
Código de Controle do Documento: C6CFB03F-A18A-4134-9C55-197FAF40EE7A